Tribunal: TJDFT
Processo: 0028155-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0028155-65.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, PAULO ROBERTO FONSECA APELADO: PAULO ROBERTO FONSECA, AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sem perder de vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil - CPC, manifestem-se as partes sobre a petição de ID 20707702, protocolada pela TERRACAP, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator